Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DETRAÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, bem como quando o agente é reincidente específico em crimes patrimoniais. Tratando-se de ré que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e com o tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena.